Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707107-10.2018.8.07.0016 RECORRENTE: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos à execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Litispendência – Sentença terminativa. Configurada a tríplice identidade entre os dois meios de defesa, justifica-se a extinção sem resolução do mérito dos embargos do devedor, posteriores à exceção, ante a litispendência, com o acréscimo de que três das duas questões comuns já se acham acobertadas pela preclusão da decisão exarada na exceção de pré-executividade, a qual prossegue apenas quanto à que ficou remanescente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, § 3o, do CPC, defendendo o afastamento da litispendência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio artigo 337, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] exceção de pré-executividade e os embargos do devedor configuram litispendência, ante a identidade de partes, pedido (extinção da execução) e causas de pedir: imunidade tributária, decadência e prescrição.O Juízo a quo não conheceu do capítulo da exceção relativo à imunidade, mas conheceu-a, para julgá-la improcedente, quanto à decadência e prescrição. Essa decisão foi integralmente impugnada no AI 0701771-73.2018.8.07.0000, de minha relatoria, que veio a ser parcialmente provido pela Turma para, nos termos do voto condutor do respectivo acórdão 1.178.790, “reformando parcialmente a decisão, admitir o processamento da exceção de pré-executividade quanto ao capítulo da imunidade tributária”. Do mesmo voto condutor também constou: “[o] crédito tributário não foi alcançado pela decadência ou prescrição, como se verifica na decisão recorrida, que deu a melhor solução e fica mantida por seus próprios fundamentos. In verbis: (...)”. Os declaratórios então interpostos pelo DF (agravado) foram desprovidos (ac. 1.198.575) e a decisão transitou em julgado em outubro de 2019. Portanto, a prescrição e a decadência, além de constarem dos dois meios de defesa (assim como a imunidade), o que configura, presentes os demais elementos, a litispendência, acham-se hoje acobertadas pela preclusão, o que impede venham a ser reapreciadas (CPC 507). Resta para análise, portanto, apenas a questão da imunidade tributária que, como visto, é comum à exceção de pré-executividade e aos embargos do devedor, revelando a litispendência e, assim, o acerto da decisão a quo, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ao caso não se aplica o princípio da causa madura, uma vez que persiste a competência do Juízo a quo, ao qual estão submetidas a execução e a exceção de pré-executividade (agora restrita à decadência)” (ID. 30026677). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016